Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTAÇÃO.
1. Muito embora o art. 480 do CPC preveja a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida, tendo o laudo pericial apresentado conclusões claras e objetivas a respeito do objeto em análise, respondendo a todos os quesitos propostos pelas partes, não se mostra possível a repetição de perícia em razão de mero inconformismo da parte.
2. Não padece de qualquer nulidade a aposentadoria por invalidez que decorre de um procedimento administrativo prévio, no qual, à época, levou em consideração os dados contemporâneos à sua análise, bem como as inúmeras licenças médicas, associadas ao parecer da junta médica do órgão empregador opinando pela incapacidade permanente da Requerente.
3. Não há que se falar em direito indenizatório se não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a enfermidade e as atividades profissionais da Requerente, havendo inclusive laudo pericial concluindo que a doença é multifatorial, decorrente de diversas situações vivenciadas pela parte, assim como, fatores genéticos, não podendo ser atribuída exclusivamente as atividades profissionais da Recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.